Tribunal: TJDFT
Processo: 0748850-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. COMPROVAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. SUCESSORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, indeferiu o pedido de levantamento dos valores consignados pela empresa sucessora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência de sucessão empresarial da empresa credora, a fim de autorizar o levantamento dos valores consignados em juízo pela sucessora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão empresarial pode ser reconhecida quando demonstrada, por elementos concretos, a continuidade da exploração da atividade econômica pela sucessora, prescindindo-se de documentação formal específica de transferência de ativos e passivos. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. No caso dos autos, verificada a transferência de cotas sociais e a continuidade da atividade econômica no mesmo endereço, com o mesmo objeto social, restou caracterizada a sucessão empresarial.
5. Reconhecida a sucessão, detém a empresa sucessora legitimidade para levantar os valores depositados em juízo em favor da sucedida, uma vez assumidos os ativos e passivos da unidade empresarial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.143 a 1.149.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1.837.435/SP de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão da Quarta Turma. AgInt no AREsp n. 1.343.104/RJ de relatoria do Min. Herman Benjamin da Segunda Turma. TJDFT, Acórdão 2073342 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D`Assunção da 3a Turma Cível. Acórdão 2072638 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Cível. Acórdão 1616346 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 8a Turma Cível.